Tribunal: TJBA
Processo: 0752099-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752099-97.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TOCANTINS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO. CRÉDITO COM VENCIMENTOS ENTRE 2007 E 2009. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE EVENTUAL DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Execução fiscal proposta após o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN. 2.Intimação expressa do Município para informar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Inércia do exequente 3. Ausência de comprovação de parcelamento, reconhecimento de dívida ou qualquer outro fato idôneo à interrupção ou suspensão do prazo prescricional. 4. Entendimento do STJ (Tema 980): prazo prescricional começa a fluir no dia seguinte ao vencimento da obrigação em lançamentos de ofício. 5. Prescrição direta configurada. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0752099-97.2014.8.05.0001 tendo como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado TOCANTINS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.